Tribunal: TJDFT
Processo: 0003352-46.2018.8.07.0007
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. PERTUBAÇÃO A TRANQUILIDADE. ÂMBITO DOMÉSTICO. ABSOLVIÇÃO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. INVIÁVEL. INTIMIDAÇÃO E TEMOR DA VÍTIMA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. INDENIZAÇÃO DANO MORAL. REDUÇÃO DO VALOR. SITUAÇÃO ECONÔMICA DO RÉU. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O crime de ameaça é delito formal, consumando-se no momento em que o mal considerado injusto e grave chega ao conhecimento da vítima, sendo indiferente o ânimo do agente, ou se cumpriu ou não com a ameaça feita, desde que a promessa incuta temor na vítima.
2. Nos delitos praticados em situação de violência doméstica e familiar, deve-se conferir à palavra da vítima maior relevância, notadamente quando recorre à força policial e ao Poder Judiciário em busca de proteção, revelando o temor real em que se encontra.
3. Comprovadas a materialidade e autoria do delito de ameaça e da contravenção penal de perturbação à tranquilidade, bem como devidamente demonstrado que a intimidação sofrida pela vítima foi suficiente para lhe incutir temor, e que o réu agiu tanto como dolo de ameaçar como de perturbar, inviável o acolhimento do pleito absolutório por atipicidade da conduta.
4. Diante da apuração da renda do réu, limitada a um salário mínimo, bem como das circunstâncias que envolveram os delitos, reduz-se o montante fixado na sentença, estabelecendo o valor de R$ 300,00 (trezentos reais), a título de indenização por danos morais.
5. Recurso parcialmente provido.